Tribunal: CARF
Processo: 10166.720844/2011-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MONICA RENATA MELLO FERREIRA STOLL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-07-05

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10166.720844/2011-01
ACÓRDÃO
2401-011.837 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
5 de junho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS TRABALHADORES NA AGRICULTURA
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/12/2008
ALIMENTAÇÃO. PAGAMENTO POR TÍQUETE. NÃO INCIDÊNCIA.
Por força do Parecer no BBL - 04, de 16 de fevereiro de 2022, da Advocacia-
Geral da União, aprovado por Despacho do Presidente da República, deve
ser excluído da base de cálculo da contribuição previdenciária o auxílio-
alimentação pago na forma de tíquetes e congêneres.
AUXÍLIO-MORADIA. SALÁRIO INDIRETO.
Integram o salário de contribuição os valores pagos a título de auxílio-
moradia a empregados.
CONTRIBUIÇÃO DESTINADA AO FINANCIAMENTO DOS BENEFÍCIOS
CONCEDIDOS EM RAZÃO DO GRAU DE INCIDÊNCIA DE INCAPACIDADE
LABORATIVA. RAT.
A alíquota RAT é determinada com base na atividade preponderante de
cada estabelecimento da empresa e no respectivo grau de risco de
acidentes do trabalho, conforme relação prevista no Anexo V do
Regulamento da Previdência Social.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. CONTRIBUINTE INDIVIDUAL.
Para o contribuinte individual, entende-se por salário de contribuição a
remuneração auferida durante o mês em uma ou mais empresas ou pelo
exercício de sua atividade por conta própria.
INCONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA CARF No 02.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade
de lei tributária.
Fl. 1289
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-011.837 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.720844/2011-01
2
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, conhecer em parte
do Recurso Voluntário, exceto quanto à matéria estranha à lide, para, na parte conhecida, dar-lhe
provimento parcial para: a) excluir do lançamento os valores referentes a ticket alimentação dos
empregados; b) excluir do lançamento os valores referentes à remuneração paga aos dirigentes
Alberto Ercílio para todo o período e para Antônio Lucas a partir da competência 05/2007; c)
cancelar a glosa de compensação indevida em GFIP correspondente aos rendimentos dos
dirigentes Alberto Ercílio e Antônio Lucas; e d) aplicar a retroação da multa da Lei 8.212/91, art.
35, na redação dada pela Lei 11.941/2009, até a competência 11/2008.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Jose Luis Hentsch Benjamin
Pinheiro, Matheus Soares Leite, Mônica Renata Mello Ferreira Stoll, Guilherme Paes de Barros
Geraldi, Carlos Eduardo Avila Cabral e Miriam Denise Xavier (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem retratarem os fatos até a decisão de primeira instância, transcrevo os
seguintes trechos do relatório do acórdão recorrido (e-fls. 1074/1087):
Trata-se de crédito tributário, constituído contra a Federação Nacional dos
Trabalhadores na Agricultura - CONTAG, por intermédio dos seguintes Autos de
Infração de obrigações principais (AIOP) e por descumprimento de obrigações
acessórias (AIOA), consolidados em 15/04/2011:
Dos Autos de Infração de Obrigações Principais
– AIOP DEBCAD 37.289.398-8 (Patronal), no valor de R$ 605.906,75 (seiscentos e
cinco mil novecentos e seis reais e setenta e cinco centavos), referente a
Contribuições devidas pela empresa destinadas à Seguridade Social - 20% sobre as
remunerações pagas aos empregados e contribuintes individuais (prestadores de
serviços pessoas físicas); financiamento dos benefícios concedidos em razão do
grau de incidência de incapacidade laborativa decorrentes dos riscos ambientais
Fl. 1290
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-011.837 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.720844/2011-01
3
do trabalho - 1% de 01/2007 a 05/2007 e 3% de 06/2007 a 12/2008 - sobre as
remunerações pagas aos empregados.
– AIOP DEBCAD 37.289.399-6 (Segurados), no valor de R$ 58.005,55 (cinquenta e
oito mil e cinco reais e cinquenta e cinco centavos), referente às contribuições de
segurados empregados e contribuintes individuais (prestadores de serviços
pessoas físicas) não descontadas pela empresa de suas respectivas remunerações,
no período de 01/2007 a 12/2008.
– AIOP DEBCAD 37.289.400-3 (Terceiros), no valor de R$ 115.775,98 (cento e
quinze mil setecentos e setenta e cinco reais e noventa e oito centavos), referente
às contribuições devidas a Outras Entidades e Fundos (Terceiros) - SALÁRIO
EDUCAÇÃO, INCRA, SESC e SEBRAE - 4,5% sobre as remunerações pagas aos
empregados, no período de 01/2007 a 12/2008.
– AIOP DEBCAD 37.289.401-1 (Diferença RAT), no valor de R$ 135.617,33 (cento
e trinta e cinco mil seiscentos e dezessete reais e trinta e três centavos),
referentes às diferenças de alíquotas de contribuições destinadas ao
financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de
incapacidade laborativa decorrentes dos riscos ambientais do trabalho – GILRAT,
declaradas incorretamente em GFIP, no período de 06/2007 a 08/2008 – 2% sobre
as bases de cálculo de empregados declaradas em GFIP.
– AIOP DEBCAD 37.289.402-0 (Patronal - Diretores), no valor de R$ 1.490.250,67
(um milhão quatrocentos e noventa mil duzentos e cinquenta reais e sessenta e
sete centavos), referentes às contribuições devidas pela empresa – 20% sobre as
remunerações dos contribuintes individuais (Diretores) e glosa das compensações
efetuadas em GFIP, no período de 01/2007 a 12/2008.
– AIOP DEBCAD 37.289.403-8 (Segurados - Diretores), no valor de R$ 136.626,66
(cento e trinta e seis mil seiscentos e vinte seis reais e sessenta e seis centavos),
referentes às contribuições de segurados contribuintes individuais (diretores) não
descontadas pela empresa de suas respectivas remunerações, no período de
01/2007 a 12/2008.
Dos Autos de Infração por descumprimento de Obrigações Acessórias
– AIOA DEBCAD 37.289.404-6 (CFL 30), no valor de R$ 1.523,57 (Um mil
quinhentos e vinte três reais e cinquenta e sete centavos), pelo fato de a empresa
ter deixado de registrar em folha de pagamento os valores pagos aos segurados
empregados a título de alimentação, transporte e auxílio moradia; os valores
pagos aos segurados contribuintes individuais – prestadores de serviços pessoas
físicas pela prestação de serviços diversos; e os contribuintes individuais –
diretores, a título de férias, transporte e alimentação.
– AIOA DEBCAD 37.289.405-4 (CFL 34), no valor de R$ 15.235,55 (quinze mil
duzentos e trinta e cinco reais e cinquenta e cinco centavos), por não ter a
empresa contabilizado em títulos próprios, de forma discriminada, os valores
Fl. 1291
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-011.837 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.720844/2011-01
4
pagos aos contribuintes individuais pela prestação de serviços diversos – pessoas
físicas.
– AIOA DEBCAD 37.289.406-2 (CFL 59), no valor de R$ 1.523,57 (Um mil
quinhentos e vinte três reais e cinquenta e sete centavos), por ter a empresa
deixado de arrecadar, mediante descontos das remunerações, as contribuições
dos segurados empregados e contribuintes individuais a seu serviço, referentes às
rubricas relacionadas no Relatório Fiscal.
– AIOA DEBCAD 37.289.407-0 (CFL 68), no valor de R$ 220.917,65 (duzentos e
vinte mil novecentos e dezessete reais e sessenta e cinco centavos), pelo fato de a
empresa ter deixado de declarar nas Guias de Recolhimento do FGTS e
Informações à Previdência Social – GFIP os valores correspondentes a todos os
fatos geradores de contribuições previdenciárias, todos relacionados no Relatório
Fiscal.
[...]
– AIOA DEBCAD 37.289.408-9 (CFL 69), no valor de R$ 1.675,93 (mil seiscentos e
setenta e cinco reais e noventa e três centavos), por ter a empresa apresentado
Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social – GFIP com
informações inexatas em relação aos dados não relacionados aos fatos geradores
de contribuições previdenciárias, pois foi verificado pela fiscalização que alguns
campos foram preenchidos com informações inexatas em GFIP, quais sejam:
- CNAE –foram declarados os códigos 91200 e 8112500, enquanto o correto seria
o código 9420100 nas competências de 06/2007 a 12/2008.
- TERCEIROS – foi declarado o código 0000, enquanto o correto seria o código
0099, nas competências 11/2007, 01 a 03/2008.
[...]
– AIOA DEBCAD 37.333.281-5 (CFL 77), no valor de R$ 1.756,41 (mil setecentos e
cinquenta e seis reais e quarenta e um centavos), por ter o contribuinte deixado
de declarar a RFB, na forma, prazo e condições estabelecidos pela legislação,
dados relacionados a fatos geradores, bases de cálculos e valores devidos das
contribuições previdenciárias e outras informações de interesse do INSS.
Foi verificado pela fiscalização que a GFIP da competência 13/2008 foi entregue
em atraso. O prazo para entrega seria até o dia 31/01/2009 e o contribuinte a
realizou no dia 03/03/2009.
[...]
– AIOA DEBCAD 37.333.282-3 (CFL 78), no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), por ter
a empresa declarado as GFIPs com informações incorretas ou omissas, pois foi
verificado pela fiscalização que, em determinadas competências, o valor recolhido
por meio de GPS foi maior do que o valor declarado em GFIP.
Fl. 1292
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-011.837 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.720844/2011-01
5
Diante desse fato, a auditoria fiscal solicitou que o contribuinte esclarecesse tais
divergências e, se fosse o caso, procedesse à retificação das GFIPs. Em resposta à
intimação, a CONTAG esclareceu se tratar de recolhimentos referentes a
prestadores de serviços pessoas físicas (contribuintes individuais) e que, de fato,
não haviam sido incluídos em GFIP.
Cabe ressaltar que foram enviadas GFIPs retificadoras, incluindo os contribuintes
individuais que prestaram serviços a CONTAG, dentro do prazo concedido pela
auditoria fiscal para atendimento à solicitação. Portanto, o Auto de Infração pelo
CFL 78 teve redução de 25% do valor, conforme o inciso II do § 2o do artigo 32-A
da Lei 8.212/1991.
Além das omissões de segurados contribuintes individuais, houve erro no
preenchimento do campo “Valor Compensado” por se tratar de compensação
indevida.
[...]
Dos Fatos Geradores Apurados pela Fiscalização
De acordo com o Relatório Fiscal (fls. 104/173), as contribuições previdenciárias
incidentes sobre as remunerações dos segurados empregados e contribuintes
individuais, não declaradas ou declaradas incorretamente na Guia de
Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social - GFIP, referem-se a:
a) fornecimento de ticket-alimentação, aos segurados empregados, em
desacordo com o PAT - Programa de Alimentação ao Trabalhador. Valores
apurados com base na contabilidade e comprovados por meio das notas fiscais
apresentadas à fiscalização da empresa Ticket Serviços S/A. As despesas da
empresa com ticket-alimentação foram discriminadas no seguinte Código de
Levantamento: TA - Ticket-Alimentação Empregados;
b) valores pagos aos segurados empregados em pecúnia, a título de auxílio-
transporte, apurados com base na contabilidade, tendo a fiscalização constatado
que não houve nenhuma forma de custeio por parte dos empregados
beneficiários e não foram declarados em GFIP. As bases de cálculo foram
discriminadas no seguinte Código de Levantamento: AT - Auxílio-Transporte
Empregados.
c) fornecimento de vale-transporte, aos segurados empregados, em desacordo
com a legislação. A fiscalização constatou que a CONTAG forneceu vale-transporte
a determinados empregados, contabilizados nas contas de despesas relacionadas
no Relatório Fiscal, tendo a fiscalização constatado que não houve nenhuma
forma de custeio por parte dos empregados beneficiários e não foram declarados
em GFIP. Dessa forma, foram considerados salário-de-contribuição os valores
referentes a 6% do salário básico ou vencimento dos empregados, ou o valor total
dos vales concedidos, quando inferiores a 6% do salário básico. As bases de
cálculo referentes a vale-transporte foram discriminadas no seguinte Código de
Levantamento: VT - Vale-Transporte Empregados;
Fl. 1293
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-011.837 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.720844/2011-01
6
d) valores pagos aos segurados empregados a título de auxílio-moradia,
lançados nas contas de despesa não transitaram pela folha de pagamento, não
sofreram incidência de contribuições sociais e nem foram declarados em GFIP. As
bases de cálculo foram discriminadas no seguinte Código de Levantamento: AM -
Auxílio-Moradia Empregados;
e) valores pagos aos segurados contribuintes individuais (prestadores de serviços
pessoas físicas) em decorrência da prestação de serviços diversos, apurados com
base na contabilidade. As bases de cálculo referentes aos pagamentos de
prestação de serviços a pessoas físicas foram discriminadas no seguinte Código de
Levantamento: PF - Prestação de Serviço Pessoa Física;
f) diferença da alíquota para financiamento dos benefícios concedidos em razão
do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrentes dos riscos
ambientais do trabalho (RAT).
A fiscalização constatou que foram declaradas incorretamente em GFIP, em
algumas competências, as alíquotas para o financiamento dos benefícios
concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa
decorrentes dos riscos ambientais do trabalho (RAT), conforme relação no item 63
do Relatório Fiscal.
Foram solicitados esclarecimentos sobre tais divergências e o contribuinte
esclareceu realmente se tratar de erro nas declarações e procedeu à retificação
das GFIP ́S. Portanto, a diferença de 2% não declarada e não recolhida pelo
contribuinte foi incluída no Auto de Infração sob o DEBCAD no 37.289.401-1.
Foram consideradas como bases de cálculo as remunerações dos segurados
empregados declaradas em GFIP antes do início da ação fiscal. Os valores
referentes às diferenças da alíquota RAT foram discriminados no seguinte Código
de Levantamento: AR - Alíquota RAT;
g) valores pagos aos segurados contribuintes individuais (diretores) a título de
gratificação, ajuda de custo para GPS avulsa, férias, auxílio-transporte e
fornecimento de ticket-alimentação; e
h) valores de compensação indevida.
Os valores pagos aos segurados contribuintes individuais por serviços prestados
foram identificados nas contas relacionadas no item 57 do Relatório Fiscal. A
CONTAG, quando solicitada a prestar esclarecimentos sobre os valores
contabilizados, apresentou relação de pessoas físicas que, de fato, prestaram
serviços na qualidade de contribuinte individual e não foram declarados em GFIP,
nem registrados na folha de pagamento.
Com relação aos demais lançamentos contábeis, as contribuições previdenciárias
já haviam sido recolhidas à época da prestação do serviço. Portanto, tratava-se
apenas de necessidade de retificação em GFIP.
Fl. 1294
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-011.837 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.720844/2011-01
7
As bases de cálculo referentes aos pagamentos de prestação de serviços a pessoas
físicas foram discriminadas no Código de Levantamento: PF - Prestação de Serviço
Pessoa Física.
Da Diferença da Alíquota RAT
A fiscalização constatou que foram declaradas incorretamente em GFIP em
algumas competências as alíquotas para financiamento dos benefícios concedidos
em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrentes dos riscos
ambientais do trabalho (RAT), conforme relação no item 63 do Relatório Fiscal.
Foram solicitados esclarecimentos sobre tais divergências e o contribuinte
esclareceu realmente se tratar de erro nas declarações e procedeu à retificação
das GFIP ́S. Portanto, a diferença de 2% não declarada e não recolhida pelo
contribuinte foi incluída no Auto de Infração DEBCAD no 37.289.401-1. Foram
consideradas como bases de cálculo as remunerações dos segurados empregados
declaradas em GFIP antes do início da ação fiscal. Os valores referentes à
diferença da alíquota RAT foram discriminados no Código de Levantamento: AR -
Alíquota RAT.
Dos Diretores
Em análise à folha de pagamento e à contabilidade entregues pelo contribuinte
em meio digital, a auditoria fiscal constatou que houve pagamento a título de
gratificação, ajuda de custo para GPS avulsa, férias, auxílio-transporte, além de
fornecimento de ticket-alimentação aos diretores da CONTAG.
O contribuinte alegou que as remunerações pagas aos diretores não sofreram
incidência de contribuições previdenciárias por se tratarem de segurados
especiais. Diante deste fato, foi solicitada a CONTAG documentação
comprobatória da qualidade de segurado especial dos dirigentes. Em resposta à
intimação, o contribuinte apresentou diversos esclarecimentos e documentação
extraída dos autos do processo no 14033.000993/2007-21 que trata de
requerimento de restituição, compensação e convalidação de valores recolhidos
indevidamente.
A CONTAG recolheu contribuições previdenciárias referentes às remunerações
pagas aos diretores até a competência 09/2006, quando então passou a ter o
entendimento de que os recolhimentos eram indevidos, uma vez que os diretores
se enquadravam na categoria de segurados especiais. Desta forma, a CONTAG
cessou os recolhimentos incidentes sobre as referidas remunerações e comunicou
ao Instituto Nacional do Seguro Social - INSS que iria fazer as compensações dos
valores recolhidos indevidamente. Tal procedimento deu origem ao processo
administrativo no 14033.000993/2007-21.
Paralelamente, tramita na Diretoria de Benefícios do INSS o Ofício no 0759/2010,
emitido pela CONTAG e protocolado em 21/09/2010 sob o Comando 33050205,
solicitando o reconhecimento ou não, por este órgão competente, da condição de
Fl. 1295
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-011.837 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.720844/2011-01
8
segurados especiais dos diretores. Até o encerramento do procedimento fiscal, o
INSS ainda não havia se manifestado.
Tendo em vista que o processo no 14033.000993/2007-21 teve como objeto a
análise da qualidade de segurado especial dos diretores e a decisão foi no sentido
de que os requisitos para tal comprovação não foram preenchidos, a fiscalização
seguiu a decisão de primeira instância da Receita Federal do Brasil e, da mesma
forma, não considerou os diretores como segurados especiais.
As compensações efetuadas em GFIP foram glosadas em decorrência do não
enquadramento dos diretores como segurados especiais. Os valores glosados
foram extraídos do campo “Valor Compensado” das GFIPs entregues pelo
contribuinte antes do início da ação fiscal. As glosas das compensações foram
discriminadas no Código de Levantamento: GC - Glosa de Compensações.
Os diretores foram considerados pela fiscalização como sendo segurados
contribuintes individuais para todos os efeitos, conforme art. 12, inciso V, letra “f”
da Lei 8.212/91 e também em virtude da ausência de características inerentes à
relação de emprego entre os diretores e a CONTAG. Ademais, à época em que a
entidade efetuava os recolhimentos de contribuições previdenciárias incidentes
sobre as remunerações dos diretores, os mesmos eram feitos nos moldes dos
contribuintes individuais.
As remunerações dos diretores foram extraídas da folha de pagamento e
identificadas nas seguintes rubricas: gratificação da diretoria (ano de 2007),
gratificação da diretoria (ano de 2008), ajuda de custo para Guia de Previdência
Social - GPS como segurado facultativo (50% era custeado pela CONTAG). Esses
valores não foram declarados em GFIP.
As bases de cálculo referente às gratificações dos diretores foram discriminadas
no Código de Levantamento: DG - Diretores Gratificação.
As bases de cálculo referentes à ajuda de custo para GPS avulsa foram
discriminadas no Código de Levantamento: DC - Diretores Ajuda de Custo p/ GPS.
Também foram identificados valores pagos a título de férias na contabilidade, nas
contas relacionadas no item 91 do Relatório Fiscal. Os valores que originaram as
bases de cálculo utilizadas para apuração do presente crédito previdenciário não
foram declarados em GFIP. As bases de cálculo referentes às férias pagas aos
diretores foram discriminadas no seguinte Código de Levantamento: DF -
Diretores Férias.
Os valores de auxílio-transporte concedidos aos diretores foram extraídos da
relação completa entregue pelo contribuinte em meio digital. Não foram
efetuados quaisquer descontos em folha de pagamento referente a auxílio-
transporte e esses valores não foram declarados em GFIP. As bases de cálculo
referentes ao auxílio-transporte dos diretores foram discriminadas no Código de
Levantamento: DT - Diretores Auxílio-Transporte.
Fl. 1296
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-011.837 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.720844/2011-01
9
O fornecimento de ticket-alimentação aos diretores foi identificado na
contabilidade, contas de despesa relacionadas no item 100 do Relatório Fiscal. A
CONTAG efetuou descontos em folha de pagamento referente a 20% do valor
concedido, conforme relação completa entregue a fiscalização pelo contribuinte.
Os valores que originaram as bases de cálculo utilizadas para apuração do
presente crédito previdenciário não foram declarados em GFIP. As bases de
cálculo referentes às despesas da empresa com ticket-alimentação dos diretores
foram discriminadas no Código de Levantamento: DA - Diretores Ticket-
Alimentação.
Das Contribuições de Segurados não Descontadas pela CONTAG
A fiscalização calculou as contribuições que deveriam ter sido descontadas dos
segurados empregados e contribuintes individuais (objeto do Auto de Infração
DEBCAD no 37.289.399-6 e DEBCAD no 37.289.403-8), considerando como base de
cálculo dos segurados empregados às remunerações constantes da folha de
pagamento, acrescidas dos valores referentes ao ticket-alimentação, auxílio-
transporte, vale-transporte e auxílio-moradia; dos segurados contribuintes
individuais – prestadores de serviço pessoa física, os valores pagos pela prestação
de serviços diversos e dos segurados contribuintes individuais – diretores, os
valores pagos a título de gratificação, ajuda de custo para GPS avulsa, férias,
auxílio-transporte e ticket-alimentação.
Anteriormente ao julgamento de primeira instância, o presente processo foi
submetido a diversas Diligências (e-fls. 806/821, 971/972, 1014/1016) para que alguns pontos
abordados pela contribuinte na Impugnação (e-fls. 467/492, 528/555) e na petição complementar
(e-fls. 782/784) fossem esclarecidos pela autoridade fiscal.
A Impugnação foi julgada Procedente em Parte pela 5a Turma da DRJ/BSB em
decisão assim ementada (e-fls. 1072/1120):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/12/2008
AUXÍLIO MORADIA. INCIDÊNCIA.
Integram o salário de contribuição os valores pagos a título de auxilio moradia à
exceção dos valores referentes à habitação fornecida pela empresa ao empregado
contratado para trabalhar em localidade distante da de sua residência, em
canteiro de obras ou local que, por força da atividade, exija deslocamento e
estada, nos termos da Lei n° 8.212/91, art. 28, inciso I e § 9o, alínea “m”.
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. PAGAMENTO EM TICKET/CARTÃO. INCIDÊNCIA.
A inobservância das condições e limites na concessão de auxílio-alimentação,
conforme previsto na legislação específica, atribui a esta verba o caráter
remuneratório, para todos os efeitos, inclusive para fins de incidência das
contribuições destinadas à Seguridade Social.
Fl. 1297
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-011.837 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.720844/2011-01
10
VALE-TRANSPORTE. PAGAMENTO EM PECÚNIA. NÃO INCIDÊNCIA.
Em decorrência do entendimento da AGU, manifestado pela Súmula no 60, de 08
de dezembro de 2011, não incide contribuição previdenciária sobre os valores
pagos em dinheiro a título de vale-transporte.
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SEGURADOS
EMPREGADOS E CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS.
São devidas pela empresa e equiparadas as contribuições sociais incidentes sobre
a remuneração paga aos segurados empregados e contribuintes individuais que
lhes prestem serviços.
CONTRIBUIÇÃO DOS SEGURADOS. RESPONSABILIDADE DE ARRECADAR E
RECOLHER.
A empresa é obrigada a arrecadar, mediante desconto das remunerações, e
recolher à Seguridade Social, as contribuições dos segurados a seu serviço,
conforme previsto nas Leis no 8.212/91 e no 10.666/93.
CONTRIBUIÇÕES DESTINADAS A TERCEIROS. RECOLHIMENTO.
A empresa é obrigada a recolher as contribuições destinadas aos Terceiros, no
mesmo prazo que a Lei 8.212/91 prescreve para as contribuições previdenciárias a
seu cargo, bem como para as que, por imposição legal, devem ser arrecadadas
dos segurados a seu serviço.
CONTRIBUINTE INDIVIDUAL. FATO GERADOR. REMUNERAÇÃO E DEMAIS
RENDIMENTOS DO TRABALHO. SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO.
Constitui fato gerador da obrigação previdenciária principal, em relação ao
segurado contribuinte individual, a remuneração auferida em decorrência do
exercício de atividade abrangida pelo Regime Geral de Previdência Social - RGPS.
Pagamentos feitos pela empresa a contribuintes individuais a título de
alimentação, moradia, transporte e outras despesas integram o salário de
contribuição, base de cálculo da contribuição previdenciária, ficando a empresa
diretamente responsável pela contribuição que deixou de arrecadar oportuna e
regularmente.
COMPENSAÇÃO INDEVIDA. GLOSA. RETIFICAÇÃO.
Não atendidas as condições estabelecidas na legislação previdenciária para a
compensação de créditos, deverá a fiscalização efetuar a glosa dos valores
indevidamente compensados. Lançamento retificado para exclusão dos valores
indevidamente glosados.
MULTA. ARGUIÇÃO DE CONFISCO.
A alegação de que a multa aplicada é confiscatória e fere o princípio da
capacidade econômica, da proporcionalidade e da razoabilidade não pode ser
discutida nesta esfera de julgamento, pois se trata de exigência fundada em
legislação tributária vigente, à qual o julgador administrativo é vinculado.
Fl. 1298
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-011.837 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.720844/2011-01
11
ÔNUS PROBATÓRIO.
O crédito previdenciário lavrado em conformidade com o art. 37 da Lei no
8.212/91 e alterações c/c art. 142 do C.T.N, somente será elidido mediante a
apresentação de provas, pelo contribuinte, que comprove a não ocorrência
desses fatos.
A verificação de elementos capazes de alterar a base de cálculo do lançamento do
crédito previdenciário obriga a administração Pública a promover sua retificação.
OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS. INFRAÇÕES À LEGISLAÇÃO PREVIDENCIÁRIA. MULTAS.
As infrações à legislação previdenciária são passíveis de multas individualizadas
para cada tipo de infração. Para afastar a aplicação de multa por descumprimento
de obrigações acessórias, não bastam simples alegações de que todas elas foram
cumpridas, sendo necessário, também, apresentar elementos de prova que
fundamentem essas alegações.
Cientificada do acórdão de primeira instância em 24/06/2016 (e-fls. 1185/1187), a
interessada interpôs Recurso Voluntário em 25/07/2016 (e-fls. 1227/1261), em síntese,
reapresentando as seguintes razões de sua Impugnação:
- Alega que o auxílio-moradia e o vale-refeição possuem natureza indenizatória, não
incidindo contribuição previdenciária sobre essas rubricas.
- Aduz que a falta de inscrição no PAT - Programa de Alimentação ao Trabalhador
não faz com que o vale-refeição pago pela empresa seja automaticamente considerado parcela
salarial.
- Expõe que a Confederação, com sede e foro no Distrito Federal e base territorial
de âmbito nacional, congrega em seu quadro de assessores pessoas de outros Estados da
Federação e que o auxílio-moradia não tem o objetivo de remunerá-los pelos serviços prestados,
mas sim viabilizar a permanência destes em Brasília. Acrescenta que, no ato da instituição do
auxílio-moradia, ficou expresso que tal parcela não integraria o salário para qualquer efeito legal.
Ressalta que a autoridade tributária não tem competência legal para dizer que verbas têm
natureza salarial ou indenizatória e que, por força do art. 114 da Constituição Federal, cabe à
Justiça do Trabalho determinar a natureza desta parcela.
- Quanto às diferenças de alíquota RAT, sustenta que o diploma legal que regia a
matéria no período analisado era o Decreto 3.048/99 com as alterações introduzidas pelo Decreto
6.042/07, mas que a nova alíquota só entrou em vigor em 2010.
- Afirma que a decisão recorrida reconheceu não haver incidência de contribuição
sobre a rubrica paga pela empresa a seus empregados a título de vale-transporte e de auxílio-
transporte, mas não excluiu a alíquota RAT sobre tais valores.
- Discorre sobre a não incidência de contribuição previdenciária sobre a
remuneração paga pela empresa a seus dirigentes enquadrados como segurados especiais e expõe
Fl. 1299
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-011.837 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.720844/2011-01
12
que a 5a Turma da DRJ/BSB reconheceu a condição de segurado especial de três dirigentes da
Contag (Juraci Moreira Souto, Antoninho Rovaris e Guilherme Pedro Neto) tendo por base a
certidão de reconhecimento de atividade rural emitida pelo INSS. Indica a juntada de certidões de
reconhecimento referentes a outros três dirigentes (Alberto Ercílio Broch, Antônio Lucas Filho e
José Gerônimo Brumatti) e defende a não incidência de contribuições previdenciárias sobre as
remunerações pagas aos mesmos.
- Apresenta ponderações quanto à comprovação da condição de segurado especial
de seus dirigentes e conclui que os documentos apresentados já seriam hábeis para essa
finalidade.
- Assevera que, sendo reconhecido o enquadramento previdenciário dos diretores
como segurados especiais, não há que se glosar os valores compensados em GFIP, como bem
assegura o acórdão proferido pela 5a Turma da DRJ/BSB.
- Defende a não incidência de contribuição previdenciária sobre auxílio-transporte,
ticket-alimentação e ajuda de custo pagos a todos os diretores da empresa e não apenas aos que
se enquadram como segurados especiais.
- Alega que a multa aplicada nos AI no 37.289.402-0 e no 37.289.403-8 aplicada é
confiscatória e não tem amparo legal.
- Requer a redução da multa aplicada no AI no 37.289.407-0 em razão da não
obrigatoriedade de lançamento em GFIP dos valores pagos a seus dirigentes.

VOTO
Conselheira Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Relatora
O Recurso Voluntário é tempestivo, contudo, deve ser parcialmente conhecido
conforme exposto no item referente à multa aplicada.
Ticket-Alimentação
Extrai-se do Relatório Fiscal (e-fls. 106/109) que a contribuinte fornecia alimentação
a seus empregados através da disponibilização de tíquetes sem estar inscrita no Programa de
Alimentação ao Trabalhador – PAT. Os valores pagos foram considerados integrantes do salário
de contribuição dos beneficiários em razão do disposto no art. 28, I e §9o, “c”, da Lei no 8.212/91.
A primeira instância manteve o lançamento referente a essa rubrica (e-fls.
1093/1095).
Impõe-se observar, contudo, que o Parecer no BBL - 04, de 16 de fevereiro de 2022,
da Advocacia-Geral da União, aprovado por Despacho do Presidente da República (DOU de
23/02/2022, Seção 1, página 15), excluiu da base de cálculo da contribuição previdenciária o
Fl. 1300
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-011.837 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.720844/2011-01
13
auxílio-alimentação pago na forma de tíquetes e congêneres, conforme ementa abaixo
reproduzida:
ASSUNTOS: AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO
EMENTA: Exame acerca da incidência da contribuição previdenciária sobre os
valores recebidos pelo empregado na forma de tíquetes ou congêneres.
Dissonância interna apontada pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional.
Exame sob a disciplina do art. 28 da Lei no 8.212/1991, até 10 de novembro de
2017. Natureza jurídica de parcela não salarial, para os fins da exação em testilha.
Consequências concretas da decisão e princípio da eficiência. O auxílio-
alimentação na forma de tíquetes ou congênere, mesmo antes do advento do §2o
do art. 457, já não integrava a base de cálculo da contribuição previdenciária, nos
termos do caput do art. 28 da Lei 8.212/1991.
Assim, tendo em vista o disposto no art. 40,§ 1o, da Lei Complementar no 73/93,
transcrito a seguir, deve ser afastado o lançamento correspondente à alimentação paga pela
contribuinte através de tíquetes.
Art. 40. Os pareceres do Advogado-Geral da União são por este submetidos à
aprovação do Presidente da República.
§ 1o O parecer aprovado e publicado juntamente com o despacho presidencial
vincula a Administração Federal, cujos órgãos e entidades ficam obrigados a lhe
dar fiel cumprimento.
Auxílio-Moradia
Consta do Relatório Fiscal (e-fls. 113/115) que, em análise à contabilidade entregue
pela contribuinte, a auditoria observou que houve pagamento a título de auxílio-moradia a
determinados empregados e que esses valores não transitaram em folha, não sofreram a
incidência de contribuições sociais e não foram declarados em GFIP. A autoridade lançadora
entendeu que a verba possui natureza salarial, incorporando-se à remuneração para todos os
efeitos legais e constituindo-se base de incidência das contribuições previdenciárias.
Em seu Recurso Voluntário a contribuinte essencialmente reitera os argumentos
apresentados em sua Impugnação, motivo pelo qual adoto as razões de decidir do acórdão de
primeira instância abaixo reproduzidas, conforme previsto no art. 114, §12, I, do Regimento
Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – RICARF (e-fls. 1088/1091):
A impugnante contesta as contribuições previdenciárias lançadas incidentes sobre
as verbas pagas referentes a despesas de auxílio-moradia de seus assessores.
Afirma que no ato da instituição do auxílio-moradia ficou expresso que tal parcela
não integrará o salário para qualquer efeito legal, entendendo ainda que a
autoridade tributária não tem competência para dizer que verbas tem natureza
salarial ou indenizatória, por força do art. 114 da CF/88.
Não tem fundamento a alegação do contribuinte de que a autoridade tributária
não teria competência para classificar as verbas trabalhistas. É bem verdade que
Fl. 1301
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-011.837 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.720844/2011-01
14
compete à Justiça do Trabalho processar e julgar as ações oriundas da relação de
trabalho (inciso I, artigo 114 da Constituição Federal – CF de 1988).
Todavia, quando no exercício de suas funções legais, o Auditor Fiscal da RFB ao
constatar que valores pagos aos segurados integram o salário-de-contribuição e
as contribuições correspondentes não foram recolhidas, não ocorre qualquer
invasão de competência, uma vez que a autoridade fiscal apenas constituiu o
crédito previdenciário incidente sobre as remunerações pagas aos segurados
empregados.
O ato administrativo do qual resultou o lançamento fiscal em análise resulta das
disposições do CTN-Código Tributário Nacional (Lei no 5.172, de 1966):
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito tributário
pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a verificar a
ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria tributável,
calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo caso, propor a
aplicação da penalidade cabível.
(...)
A competência da Justiça do Trabalho consiste no julgamento de controvérsias
entre empregados e empregadores decorrentes da relação de emprego, o que
não se confunde com o ato de fiscalização, o qual possui motivação jurídica
própria.
No âmbito previdenciário, a remuneração ou salário-de-contribuição consiste de
todo e qualquer pagamento ou crédito feito ao segurado em decorrência da
prestação de serviço, com habitualidade, de forma direta ou indireta, em dinheiro
ou sob a forma de utilidades.
O salário indireto se constitui em um ganho habitual que amplia o patrimônio do
trabalhador. É qualquer vantagem atribuída ao empregado, sem a qual, para
alcançá-la, teria que arcar com o respectivo ônus. Decorre do contrato de
trabalho e é ajustado por meio de acordo expresso ou tácito. Frise-se que o ganho
habitual, por sua natureza, é sempre remuneratório.
Parece claro que pretende a impugnante colocar os interesses particulares acima
dos públicos – cabe a empresa respeitar e adaptar-se ao texto legal e não forçar
sua interpretação de forma a adaptá-lo a sua realidade. Desta forma, cumpre
lembrar a obrigatória observância ao Princípio da Legalidade em respeito ao
Princípio do Interesse Público. Assim, vale trazer a legislação que trata do salário
de contribuição.
Conforme o art. 28 da Lei n° 8.212/9l, entende-se por salário-de-contribuição:
I - para o empregado e trabalhador avulso: a remuneração auferida em uma ou mais
empresas, assim entendida a totalidade dos rendimentos pagas, devidos ou creditados a
qualquer título, durante o mês, destinados a retribuir o trabalho, qualquer que seja a sua
forma, inclusive as gorjetas, os ganhos habituais sob a forma de utilidades e os
adiantamentos decorrentes de reajuste salarial, quer pelos serviços efetivamente prestados,
quer pelo tempo à disposição do empregador ou tomador de serviços nos termos da lei ou do
Fl. 1302
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-011.837 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.720844/2011-01
15
contrato ou, ainda, de convenção ou acordo coletivo de trabalho ou sentença normativa;
(Redação dada pela Lei no 9.528, de 10. 12.97).
O Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto n° 3.048/99
assim regulamenta o dispositivo acima transcrito:
Art.214. Entende-se por salário-de-contribuição:
(...)
§9o Não integram o salário-de-contribuição, exclusivamente:
(...)
§10. As parcelas referidas no parágrafo anterior, quando pagas ou creditadas em desacordo
com a legislação pertinente, integram o salário-de-contribuição para todos os fins e efeitos,
sem prejuízo da aplicação das cominações legais cabíveis.
[...]
Destarte, toda e qualquer parcela salarial, exceto as previstas no §9°, do art. 28,
da Lei n° 8.212/9l, integra o salário de contribuição, independentemente de sua
forma de pagamento. Não compõem a remuneração exclusivamente as parcelas
listadas no § 9o do mesmo artigo 28.
O empregador pode ceder um imóvel ao empregado, como vantagem decorrente
do trabalho ou por locação. Quando fornecida gratuitamente ao empregado ou
subsidiada pela empresa constitui salário, pois, todos pagam para ter moradia,
quem não paga tem seu patrimônio acrescido. [...]
Por outro lado, quando a habitação é fornecida como condição para o trabalho,
via de regra nas frentes de trabalho e acampamentos residenciais de obra, não
caracteriza salário-utilidade e não consiste de parcela integrante do salário de
contribuição, conforme previsto na letra “m”, §9°, do art. 28 da Lei 8.212/91:
m) os valores correspondentes a transporte, alimentação e habitação fornecidos pela
empresa ao empregado contratado para trabalhar em localidade distante da de sua
residência, em canteiro de obras ou local que, por força da atividade, exija deslocamento e
estada, observadas as normas de proteção estabelecidas pelo Ministério do Trabalho;
(Incluído pela Lei no 9.528, de 10.12.97)
Claramente os auxílios pagos aos assessores não se tratam de condição para o
trabalho como prevê a lei, em localidade distante da residência do empregado,
em canteiro de obras ou local que, por força da atividade, exija deslocamento e
estada. A alegação de que o auxílio-moradia teve o objetivo de viabilizar a vinda e
permanência de seus assessores para trabalhar em Brasília, não tem o condão de
descaracterizar a natureza da verba.
Os assessores estavam residindo em Brasília para trabalho permanente na
CONTAG. Não se trata de um canteiro de obras, em um trabalho com duração
daquela obra específica.
Portanto, a fiscalização em verificando que as verbas pagas a titulo de auxílio-
moradia eram pagas com habitualidade, com objetivo estritamente residencial -
em desacordo com o disposto na letra “m”, § 9o do art. 28, da Lei 8.212/91, agiu
Fl. 1303
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-011.837 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.720844/2011-01
16
correta e legalmente ao considerar tais verbas como parcela integrante do salário-
de-contribuição.
Quanto à referência feita pela impugnante ao Ato de Instituição do auxílio
moradia pela CONTAG, embora o inciso XXVI do art. 7o da CF/88 imponha o
“reconhecimento das convenções e acordos coletivos de trabalho”, esclareça-se
que a regra vincula apenas as pessoas que tenham tomado parte naqueles
acertamentos, ou seja, empregadores e empregados, bem como os órgãos de
classe que os tenham representado no processo de elaboração das Convenções
ou dos Acordos em questão.
Veja-se o teor do artigo 123, do Código Tributário Nacional (Lei no 5.172, de
1966):
Art. 123. Salvo disposições de leis em contrário, as convenções particulares, relativas á
responsabilidade pelo pagamento de tributos, não podem ser opostas a Fazenda Pública,
para modificar a definição legal do sujeito passivo das obrigações tributárias
correspondentes.
A simples disposição em Convenção Coletiva de Trabalho, não tem a força de
alterar a natureza dos valores recebidos, uma vez que predominam nas normas
previdenciárias sua natureza de direito público, sendo, portanto, imperativas e
inafastáveis por convenções particulares. Não está o Fisco adstrito ao que restar
pactuado entre os convenentes ou acordantes, sobretudo nas situações em que o
ajustado atentar contra a legislação posta, como é o caso.
Como exposto no acórdão recorrido, os valores pagos a título de auxílio-moradia
aos assessores contratados pela empresa têm como objetivo recompensar esses trabalhadores
pelos serviços prestados fora de seus Estados, tratando-se, portanto, de ganhos habituais
integrantes do salário de contribuição, ao contrário do que defende a interessada.
Diferenças da Alíquota RAT
No que tange à vigência da alíquota RAT considerada pela autoridade lançadora,
tendo em vista que as alegações trazidas no Recurso Voluntário já foram apreciadas pela primeira
instância, adoto as razões de decidir do Colegiado a quo conforme previsto no art. 114, §12, I, do
RICARF (e-fls. 1095/1096):
Quanto à contribuição a cargo da empresa para o financiamento dos benefícios
concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente
dos riscos ambientais do trabalho, incidentes sobre o total das remunerações, o
amparo para sua cobrança encontra-se no artigo 22, II, da Lei no 8.212/1991, e no
artigo 202 do Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto n°
3.048/1999.
A impugnante alega que a alíquota RAT foi alterada pelo Decreto 6.042, de 2007,
mas a nova alíquota só entrou em vigor em janeiro de 2010.
De fato o Decreto 6.042, de 12/02/2007, publicado em 13/02/2007 alterou o
Anexo V do Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo Decreto
Fl. 1304
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-011.837 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.720844/2011-01
17
3.048/1999, alterando a alíquota RAT de 1% para 3% para o CNAE 9420-1/00 –
Atividades de Organizações Sindicais, que é o código utilizado pela CONTAG.
Porém, não procede à alegação de que a nova alíquota só entrou em vigor em
janeiro de 2010, pois de acordo com o inciso II do artigo 5o do Decreto
6.042/2007, o Anexo V entrou em vigor a partir do quarto mês subsequente ao de
sua publicação. Ele foi publicado no dia 13 de fevereiro de 2007, portanto entrou
em vigor em 01/06/2007. Vejamos:
Art. 5o Este Decreto produz efeitos a partir do primeiro dia:
I - do mês de abril de 2007, quanto aos arts. 199-A e 337 e à Lista B do Anexo II do
Regulamento da Previdência Social;
II - do quarto mês subseqüente ao de sua publicação, quanto à nova redação do Anexo V
do Regulamento da Previdência Social; e
III - do mês de setembro de 2009 quanto à aplicação do art. 202-A do Regulamento da
Previdência Social, observado, ainda, o disposto no § 6o do mencionado artigo. (Redação
dada pelo Decreto no 6.577, de 2008). (grifo nosso)
O que entrou em vigor em janeiro de 2010, previsto anteriormente para setembro
de 2009, foi o artigo 202-A do Regulamento da Previdência Social que também
havia sido acrescentado pelo mesmo Decreto citado acima e prevê a aplicação do
Fator Acidentário de Prevenção – FAP, nos seguintes termos:
Art. 202-A. As alíquotas constantes nos incisos I a III do art. 202 serão reduzidas m até
cinqüenta por cento ou aumentadas em até cem por cento, em razão do desempenho da
empresa em relação à sua respectiva atividade, aferido pelo Fator Acidentário de Prevenção -
FAP. (Incluído pelo Decreto no 6.042, de 2007).
No caso presente, a fiscalização não efetuou levantamento das contribuições,
com aplicação do FAP, exatamente porque ainda não estava em vigor.
Portanto, está correto o lançamento da diferença de 2% da alíquota RAT cobradas
pela fiscalização a partir da competência 06/2007 até a competência 08/2008,
conforme quadro demonstrativo do Relatório Fiscal (fls. 118).
Quanto à alegação de que a decisão recorrida teria reconhecido a não incidência de
contribuição sobre a rubrica paga pela empresa a seus empregados a título de vale transporte e de
auxílio transporte, mas não teria excluído a alíquota RAT sobre tais valores, também não assiste
razão à recorrente.
Extrai-se do acórdão de primeira instância que o Colegiado a quo excluiu
integralmente os Levantamentos AT (Auxílio-Transporte) e VT (Vale-Transporte) do Auto de
Infração no 37.289.398-8, que trata justamente da contribuição patronal de 20% sobre as
remunerações pagas a empregados e contribuintes individuais e da destinada ao financiamento
dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrentes
dos riscos ambientais do trabalho (e-fls. 104/105, 1092), restando correta, portanto, a base de
cálculo da alíquota RAT aplicada.
Fl. 1305
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-011.837 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.720844/2011-01
18
Relativamente ao Auto de Infração no 37.289.401-1, verifica-se que o lançamento se
refere à diferença da alíquota RAT sobre a remuneração de empregados declarada em GFIP pela
própria contribuinte e não sobre os valores de vale-transporte e de auxílio-transporte apurados
pela autoridade lançadora (e-fls. 105, 118), não havendo reparos a serem feitos nesse ponto.
Dirigente Segurado Especial
Como exposto pela recorrente, o julgamento de primeira instância afastou a
incidência de contribuição previdenciária sobre a remuneração paga a dirigentes sindicais cuja
condição de segurado especial no período em exame havia sido reconhecida pelo INSS. Relevante
reproduzir as razões de decidir do Colegiado a quo (e-fls. 1099/1100):
Da Condição de Segurado Especial de alguns de seus Dirigentes
Quanto a alegada condição de segurado especial de seus dirigentes, cabe
observar que de acordo com o parágrafo 5o do art. 12 da Lei 8.212, de 1991, o
dirigente sindical mantém, durante o exercício do mandato eletivo, o mesmo
enquadramento no RGPS – Regime Geral da Previdência Social de antes da
investidura do cargo. Veja-se a legislação:
Art. 12 da Lei 8.212, de 1991:
(...)
§5o O dirigente sindical mantém, durante o exercício do mandato eletivo, o mesmo
enquadramento no Regime Geral de Previdência Social-RGPS de antes da investidura.
(Incluído pela Lei no 9.528, de 10.12.97)
(...)
§10. Não é segurado especial o membro de grupo familiar que possuir outra fonte de
rendimento, exceto se decorrente de: (Incluído pela Lei no 11.718, de 2008).
(...)
IV – exercício de mandato eletivo de dirigente sindical de organização da categoria de
trabalhadores rurais; (Incluído pela Lei no 11.718, de 2008).
Portanto, resta claro que não incide contribuições previdenciárias sobre a
remuneração dos dirigentes sindicais enquadrados como segurados especiais.
Para que não restem dúvidas sobre o tema, a Procuradoria Geral da Fazenda
Nacional emitiu o Parecer PGFN/CAT no 605, de 06 de abril de 2010, concluindo
que o dirigente sindical, segurado especial, não pode ser tributado como
contribuinte individual.
Em 24 de setembro de 2010, foi editada a Portaria Conjunta SRF/INSS no 01
estabelecendo a orientação de que sobre os valores pagos pela entidade sindical
ao dirigente qualificado como segurado especial não incidem as contribuições
previstas nos arts. 20, 21 e 22 da Lei no 8.212, de 1991.
No caso sob exame, a fiscalização considerou os dirigentes da CONTAG como
contribuintes individuais por falta de documentação que comprovasse a condição
de segurado especial desses dirigentes.
Fl. 1306
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-011.837 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.720844/2011-01
19
Na impugnação, a CONTAG alega que os dirigentes eram segurados especiais e
que apresentou a documentação que comprova tal fato.
Porém, tendo em vista a edição da já citada Portaria Conjunta SRF/INSS no 01 de
24/09/2010, fica evidente de que compete ao INSS analisar e concluir pela
condição ou não do dirigente sindical como segurado especial.
De fato, é o INSS quem analisa a condição do segurado especial, pois é esse
Instituto quem concede os benefícios previdenciários dos segurados especiais,
precedidos de uma análise criteriosa, cujos procedimentos estão determinados na
Instrução Normativa INSS/PRES no 45, de 06 de agosto de 2010.
Em sua peça defensória, a CONTAG solicita o sobrestamento do andamento do
processo, até que o INSS se manifeste em definitivo sobre o enquadramento
previdenciário de seus dirigentes.
Em 24 de julho de 2013, apresentou solicitação de juntada dos documentos
emitidos pelo INSS reconhecendo o enquadramento na condição de segurados
especiais dos dirigentes sindicais Juraci Moreira Souto, Antoninho Rovaris e
Guilherme Pedro Neto.
Em relação aos demais dirigentes, informa que eles protocolaram processo
administrativo no INSS visando comprovar o seu enquadramento previdenciário
na qualidade de segurado especial, mas os pedidos ainda se encontram
pendentes de resposta.
Analisando as planilhas (fls. 317 a 451), verifica-se que constam no levantamento
das contribuições, os nomes dos segurados Antoninho Rovaris e Juraci Moreira
Souto, sendo que os valores pagos ao Sr. Guilherme Pedro Neto são anteriores ao
período do débito e a CONTAG informa que compensou essas contribuições,
glosadas pela fiscalização.
Diante da pendência de comprovação dos outros dirigentes, por ainda não haver
resposta do INSS de todos, a retificação será feita por esta DRJ, considerando
como segurados especiais apenas aqueles reconhecidos pelo INSS, cuja
comprovação consta no processo, quais sejam: Juraci Moreira Souto e Antoninho
Rovaris.
Indefere-se o pedido de sobrestar o andamento do processo até que o INSS se
manifeste, em definitivo, sobre o enquadramento previdenciário dos dirigentes
sindicais da impugnante, pois o contribuinte foi intimado a apresentar novos
elementos para comprovar a situação dos dirigentes e até a presente data só
constados, dos autos, a comprovação dos dirigentes: Juraci Moreira Souto e
Antoninho Rovaris.
Em seu Recurso Voluntário, a interessada indica a juntada de certidões de
reconhecimento referentes aos dirigentes Alberto Ercílio Broch, Antônio Lucas Filho e José
Gerônimo Brumatti e defende a não incidência de contribuições previdenciárias sobre as
remunerações pagas aos mesmos.
Fl. 1307
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-011.837 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.720844/2011-01
20
No que concerne ao dirigente Alberto Ercílio Broch, verifica-se do exame da
certidão acostada pelo sujeito passivo que o INSS reconheceu o seu enquadramento
previdenciário na condição de segurado especial durante os períodos de 01/01/1970 a
25/05/1984 e de 31/03/1987 a 19/09/2011 (e-fls. 1263), englobando, portanto, todas as
competências objeto do presente lançamento (e-fls. 384/402). Por conseguinte, devem ser
excluídas dos Autos de Infração no 37.289.402-0 e no 37.289.403-8 as bases de cálculo referentes
a esse dirigente.
Relativamente ao dirigente Antônio Lucas Filho, a certidão emitida pelo INSS
reconhece a sua condição de segurado especial nos períodos de 04/05/1996 a 31/03/2003 e de
30/05/2007 a 29/04/2013 (e-fls. 1264), cabendo a exclusão das bases de cálculo referentes a esse
segurado dos Autos de Infração no 37.289.402-0 e no 37.289.403-8 somente a partir da
competência 05/2007.
Verifica-se, por fim, que não há pagamentos em nome de José Gerônimo Brumatti
incluídos nos lançamentos de contribuições incidentes sobre remuneração de dirigentes (e-fls.
384/402). Além disso, o reconhecimento de sua condição de segurado especial só foi comprovado
para o período de 03/04/1978 a 30/04/2005, anterior ao que aqui se examina (e-fls. 1265).
Glosa de Compensação
De acordo com o Relatório Fiscal, as compensações efetuadas em GFIP foram
glosadas em decorrência do não enquadramento dos diretores como segurados especiais (e-fls.
120).
O Colegiado a quo assim decidiu (e-fls. 1107):
Tendo em vista que foi comprovada a qualidade de segurado especial dos
diretores ANTONINHO ROVARIS, GUILHERME PEDRO NETO e JURACI MOREIRA
SOUTO, não há que se falar em glosa dos valores compensados em GFIP referente
aos mesmos, cujos valores constam do DEBCAD no 37.289.402-0.
Da mesma forma, diante da comprovação nesta instância da condição de segurado
especial dos dirigentes Alberto Ercílio Broch (período de 01/2007 a 12/2008) e Antônio Lucas Filho
(período de 05/2007 a 12/2008), deve ser afastada a glosa de compensação em GFIP
correspondente (Auto de Infração no 37.289.402-0).
Dirigente Contribuinte Individual
Em seu Recurso Voluntário, a contribuinte defende a não incidência de contribuição
previdenciária sobre auxílio-transporte, ticket-alimentação e ajuda de custo pagos a todos os
diretores da empresa e não apenas aos que se enquadram como segurados especiais.
Considerando que a matéria já foi devidamente enfrentada pelo Colegiado a quo,
adoto as razões de decidir do acordão recorrido, conforme previsto no art. 114, §12, I, do RICARF,
com destaque para os seguintes excertos do voto condutor (e-fls. 1096/1099):
[...]
Fl. 1308
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-011.837 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.720844/2011-01
21
As contribuições previdenciárias incidentes sobre as remunerações recebidas
pelos Diretores da CONTAG foram lançadas nos Autos de Infração DEBCAD no
37.289.402-0 (parte patronal e glosa de compensação) e no 37.289.403-8
(segurados), conforme item 83 do Relatório Fiscal.
O salário de contribuição, base de cálculo das contribuições para a Seguridade
Social, relativamente ao contribuinte individual, está definido na Lei no 8.212/91,
art. 28 , inciso III, da seguinte forma:
Art. 28. (...)
III - para o contribuinte individual: a remuneração auferida em uma ou mais empresas ou
pelo exercício de sua atividade por conta própria, durante o mês, observado o limite
máximo a que se refere o §5o; (Redação dada pela Lei no 9.876, de 1999).
E, por remuneração, entende-se a totalidade dos rendimentos pagos, devidos ou
creditados a qualquer título, durante o mês, destinados a retribuir o trabalho,
qualquer que seja a sua forma, inclusive os ganhos habituais sob a forma de
utilidades, na forma do disposto no §1o, art. 201 do Regulamento da Previdência
Social – RPS, aprovado pelo Decreto no 3.048/99, conforme segue:
Art. 201. A contribuição a cargo da empresa, destinada à seguridade social, é de:
(...)
§1o São consideradas remuneração as importâncias auferidas em uma ou mais empresas,
assim entendida a totalidade dos rendimentos pagos, devidos ou creditados a qualquer
título, durante o mês, destinados a retribuir o trabalho, qualquer que seja a sua forma,
inclusive os ganhos habituais sob a forma de utilidades, ressalvado o disposto no §9o do art.
214 e excetuado o lucro distribuído ao segurado empresário, observados os termos do inciso
II do §5o.
A legislação distingue o segurado “empregado” do segurado “contribuinte
individual”, tendo em vista que a relação jurídica entre estes e a empresa possui
natureza distinta.
[...]
Observa-se dos dispositivos antes transcritos que as parcelas da remuneração
sobre as quais não incide contribuição, são exclusivamente as listadas no §9o, do
artigo 28 da Lei no 8.212/91 e quando pagas pela empresa aos segurados
empregados, não se aplicando ao contribuinte individual, em decorrência da
natureza jurídica de sua prestação de serviço.
Nestes termos, não pode a impugnante evocar o §9o, do artigo 28 da Lei no
8.212/91 para justificar a ausência de declaração dos fatos geradores relativos aos
pagamentos de Auxílio Transporte, Ticket Alimentação, Ajuda de Custo para GPS
avulsa e férias pagos aos Dirigentes Sindicais, enquadrados como contribuintes
individuais.
Fica, portanto, sujeita ao recolhimento das contribuições previdenciárias
decorrentes de tais pagamentos, vez que estes integram as remunerações de
referidos segurados.
Fl. 1309
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-011.837 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.720844/2011-01
22
O entendimento acima exposto também encontra amparo na jurisprudência do
CARF, conforme se verifica no seguinte trecho do Acórdão no 2401-009.345, de 07/04/2021:
Para os contribuintes individuais, o salário de contribuição equivale à
remuneração auferida, não lhes aplicando o disposto na Lei 8.212/91, artigo 28,
§9o, que exclui determinadas verbas inerentes a segurados empregados do
conceito de salário de contribuição.
Multa Aplicada
Impõe-se observar, inicialmente, que todos os Autos de Infração de Obrigação
Acessória (no 37.289.404-6, no 37.289.405-4, no 37.289.406-2, no 37.289.407-0, no 37.289.408-9,
no 37.333.281-5 e no 37.333.282-3) já se encontram extintos pelo pagamento (e-fls. 1124), nos
termos do 156, I, do Código Tributário Nacional, não mais havendo litígio a ser analisado por este
Colegiado. Assim, deixo de conhecer dos questionamentos da recorrente acerca do cálculo da
multa aplicada no Auto de Infração no 37.289.407-0.
Quanto às alegações sobre o caráter confiscatório da multa nos Autos de Infração
no 37.289.402-0 e no 37.289.403-8, aplica-se o disposto na Súmula CARF n° 2:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Por outro lado, merece reparos a decisão recorrida quanto à aplicação da legislação
mais benéfica advinda da MP no 449/2008, convertida na Lei no 11.941/2009.
Venho reiteradamente manifestando o entendimento de que, para se aplicar a
retroatividade da legislação superveniente, deveria ser considerada a natureza da multa, ou seja,
se decorrente de um lançamento de ofício ou de recolhimento espontâneo extemporâneo. No
entanto, dobro-me ao posicionamento da Câmara Superior de Recursos Fiscais – CSRF sobre o
tema para aplicar a multa moratória prevista no art. 35 da Lei no 8.212/91, com a redação dada
pela Lei no 11.941/09, pelo descumprimento de obrigação principal nos lançamentos de ofício
relativos a fatos geradores anteriores à vigência da MP no 449/2008. É nesse sentido o Acordão no
9202-010.638 de 22/03/2023.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer parcialmente do Recurso Voluntário, não
conhecendo da matéria estranha à lide, e, na parte conhecida, por dar-lhe parcial provimento
para: a) excluir os valores referentes ao ticket alimentação dos empregados; b) excluir a
remuneração paga aos dirigentes Alberto Ercílio Broch (todo o período de apuração) e Antônio
Lucas Filho (a partir da competência 05/2007); c) cancelar a glosa de compensação indevida em
GFIP correspondente aos rendimentos dos dirigentes Alberto Ercílio Broch e Antônio Lucas Filho;
d) aplicar a multa moratória prevista no art. 35 da Lei no 8.212/91, com a redação dada pela Lei no
11.941/09, pelo descumprimento de obrigação principal referente a fatos geradores até 11/2008
(retroatividade benigna).
Fl. 1310
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-011.837 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.720844/2011-01
23

(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll

Fl. 1311
DF CARF MF
Original